Tribunal: TJMT
Processo: 1027057-06.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027057-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO PAULO MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 021.853.721-22 (APELANTE), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (APELADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – COMPROVAÇÃO – DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – TÍTULO AUTÔNOMO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A nota promissória é modalidade de título de crédito autônomo e abstrato que prescinde de lastro probatório do débito originário, possuindo plena eficácia de título executivo, nos termos do artigo 784, inciso I do CPC e em observância ao princípio da cartularidade, a nota promissória goza de presunção de exigibilidade, liquidez e certeza bastando tão somente a apresentação para o ajuizamento da ação de execução. Portanto, não prospera os argumentos do apelante haja vista que não nega a dívida, se resumindo a alegar que não existe contrato de compra e venda do imóvel e escritura, contudo, sequer rebate os pagamentos realizados ainda que não a totalidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021